Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-73.2022.8.11.0101
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000501-73.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), REINALDO FRANCISCO BARBOSA - CPF: 912.088.741-87 (APELADO), ANDRE LUCAS TELES DA SILVA - CPF: 027.741.041-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – HONORÁRIO SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §
11
DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

O §
11
do art. 85 do CPC dispõe que
“
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta
o

trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto
pela
Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança
, ajuizada por
Reinaldo Francisco Barbosa
,
que julgou parcialmente procedente
o pedido, para afim de condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de
R$
7931,25 (sete mil e novecentos e trinta e um reais e vinte centavos), a título de seguro obrigatório, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
R$
1
.
500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais, a apelante sustenta não terá direito a indenização o segurado que tiver inadimplente, bem como defende a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ.

Em
contrarrazões, sustentou pela

não
admissão do recurso
, por contrariar a
súmula do Superior Tribunal de Justiça
,

com base no artigo 932, IV, A, do CPC
,

e no mérito pelo desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto em debate refere-se à ação de cobrança de seguro obrigatório
–
DPVAT, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento
de
R$
1500,00 (mil e quinhentos reais), a título de seguro obrigatório, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, e, ainda, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em
R$
1500,00 (mil e quinhentos reais).

A controvérsia se refere à impossibilidade de cobertura do sinistro ocorrido com o proprietário inadimplente com pagamen
to do seguro obrigatório DPVAT,
bem como à inaplicabilidade do enunciado da Súmula 257 do STJ
.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, conforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, ao contrário do alegado pela apelante, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO SUSCITADA – ART. 206, § 3º, IX, DO CÓDIGO CIVIL DE
2002
–SÚMULA
Nº 405 DO STJ – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE –
SÚMULA
Nº 278 DO STJ – RESP Nº 1.388.030/MG – PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA –
INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA
–SÚMULAN°257
DO STJ – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LAUDO PERICIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional da ação de cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT é de três anos. Este prazo se inicia a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, a qual não sendo notória, dependerá de laudo médico conclusivo, conforme sedimentado no
REsp
nº 1.388.030/MG.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Hospitalar, Laudo Pericial, Receituário Médico, dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da
Súmulanº257do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos daSúmulanº
474 do STJ.

(N.U 1001206-81.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)
(destaquei)

Assim, conclui-se ser devido o pagamento do seguro DPVAT desde que comprovados o acidente e as sequelas sofridas pela vítima, conforme art. 5º da Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadoras ou não, que no caso restaram devidamente demonstrados no presente caso, cuja matéria não foi objeto de insurgência recursal.

Deve, portanto, ser mantida a condenação da ora apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Quanto ao pleito do apelado de não admissão do recurso, nota-se que o artigo 932, IV, A, do CPC, especifica que incumbe ao
relator negar
provimento
ao recurso que for contrário a súmulas do STJ, STF ou do próprio Tribunal e não a não admissão.

Isso
posto
,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, entretanto, majoro os honorários sucumbenciais para
R$ 2.
250
,00 (dois mil
e duzentos
reais),
nos termos do art. 85, §11º do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024